Tribunal: TJMT
Processo: 0000415-46.2017.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000415-46.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZEQUIEL LUCAS DIAS - CPF: 191.824.499-53 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR ACÁCIO CARDOSO - CPF: 176.894.570-53 (APELADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), MARCIA ADRIANA DE OLIVEIRA - CPF: 910.274.031-15 (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO), CLEMENTINA SCHAULET CARDOSO - CPF: 963.478.560-34 (APELADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JAIR RUDINEI CARDOSO - CPF: 768.381.960-34 (APELADO), LUCAS AECIO CARDOSO - CPF: 017.821.651-85 (APELADO), VALDIR ACACIO CARDOSO - CPF: 575.856.870-87 (APELADO), CELSO LITKOSKI - CPF: 650.162.549-15 (ASSISTENTE), GILMAR ERTT - CPF: 879.015.011-20 (ASSISTENTE), LUCIANE REGINA DE SOUZA - CPF: 883.939.091-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REQUISITOS AUSENTES – COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE NÃO EVIDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Alegação de aquisição de imóvel urbano na década de 1980, com fundamento em proposta de compra e recibo emitidos pela COOPERCANA. Documentos que demonstram mera intenção de aquisição, sem comprovação de posse efetiva. Prova oral insuficiente. Declaração do próprio autor de que jamais residiu no imóvel e que esteve ausente da localidade por mais de 20 anos. Testemunha afirma realizar a limpeza dos lotes apenas por consideração pessoal, sem vínculo de mando ou autorização formal. Elementos probatórios indicam posse consolidada e prolongada pelos apelados, com exercício da função social do bem e recolhimento de tributos.

Inaplicabilidade dos efeitos da revelia diante da inexistência de prova robusta quanto ao exercício anterior da posse. Revelia que não supre a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 345, II, do CPC. Inexistência de má-fé processual.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0000415-46.2017.8.11.0085

APELANTE:

Ezequiel Lucas Dias

APELADOS:

Clementina Schaulet Cardoso, Lucas Aecio Cardoso, Jair Rudinei Cardoso, Valdir Acacio Cardoso, Márcia Adriana de Oliveira e Ademar Acácio Cardoso

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ezequiel Lucas Dias
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,
Juiz Substituto
Fernando Akio Maeda
,
lançada nos autos da ação de reintegração de posse em epígrafe, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões do apelo, a parte recorrente aduz, em suma, que: os documentos de aquisição de 1986 (proposta da COOPERCANA e recibo de pagamento) somados à prova oral comprovam a posse mansa, pacífica e contínua desde a década de 1980; a ausência prolongada do imóvel decorreu de motivos de saúde, tendo deixado o bem sob cuidados de terceiros, especialmente o Sr. Celso Litkoski; a testemunha Celso confirmou, em juízo, que realizava manutenções no terreno, inclusive permitindo o plantio de horta por vizinha, e que o imóvel era mantido limpo; sustenta ainda que a apelada Márcia Adriana de Oliveira teria confessado, em contestação, ser proprietária apenas do lote 17, arguindo ilegitimidade passiva do lote 16; aponta a desconsideração da revelia do réu Ademar Acácio Cardoso, cuja contestação teria sido apresentada fora do prazo legal.

Pede que se:
“a) Reforme a r. sentença, julgando procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Apelante, determinando a expedição de mandado de reintegração na posse dos imóveis em litígio; a.1) Lote 15, matrícula nº 329, localizado na Rua das Garapeiras, Nova Guarita-MT; a.2) Lote 16, matrícula nº 330, também localizado na Rua das Garapeiras, Nova GuaritaMT; b) Reconheça a revelia do Apelado, Ademar Acácio Cardoso, aplicando os efeitos previstos no art. 344, CPC; c) Condene os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao Apelante”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 282312899.

Nas contrarrazões Id. 282312912, a apelada Márcia Adriana de Oliveira sustenta, em suma, que: o autor não logrou demonstrar a posse anterior nem o esbulho, requisitos cumulativos previstos no art. 561 do CPC, ressaltando que a mera apresentação de documentos de 1986 não substitui o exercício atual e contínuo da posse; o próprio apelante declarou em audiência nunca ter residido no imóvel e estar ausente da localidade há mais de 20 anos; a testemunha Celso afirmou que realizava a limpeza dos terrenos por consideração pessoal, sem qualquer vínculo formal com o apelante; os carnês de IPTU sempre foram entregues à apelada, denotando a inexistência de vínculo do autor com o imóvel. Pede a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios recursais, com eventual reconhecimento de litigância de má-fé.

Nas contrarrazões Id. 282312913, a apelada Clementina Schaulet Cardoso e outros aduzem, em suma, que: há tempestividade da contestação, com base em contagem legal de prazo e suspensão processual; os apelados, notadamente Ademar, vêm exercendo a função social da posse, com uso, manutenção, construção e pagamento de tributos há anos; a sentença foi proferida em consonância com os princípios da legalidade, segurança jurídica e estabilidade das relações possessórias. Pedem a manutenção da improcedência, afastamento da alegada revelia, majoração dos honorários e imposição de multa por litigância de má-fé.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça consoante certidão Id. 283643370.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ezequiel Lucas Dias, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo nº. 0000415-46.2017.8.11.0085), que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta que: a posse sobre os imóveis objeto da demanda remonta à década de 1980, estando amparada em documentos de aquisição de 1986, como proposta da COOPERCANA e recibo de pagamento, corroborados por prova testemunhal; sua ausência prolongada do imóvel decorreu de problemas de saúde, tendo deixado o bem sob os cuidados do Sr. Celso Litkoski, que, conforme depoimento prestado em juízo, realizava manutenções no local, inclusive permitindo o uso parcial por vizinhos, mantendo-o limpo e cuidado; a apelada Márcia Adriana de Oliveira teria reconhecido, em contestação, ser proprietária apenas do lote 17, o que, segundo o recorrente, demonstraria sua ilegitimidade passiva em relação ao lote 16; a contestação apresentada por Ademar Acácio Cardoso foi intempestiva, razão pela qual requer o reconhecimento da revelia, com aplicação dos efeitos previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o julgamento de procedência do pedido de reintegração de posse referente aos lotes 15 e 16, situados na Rua das Garapeiras, em Nova Guarita/MT, requerendo a expedição de mandado de reintegração. Postula também a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

A fim de melhor compreender a controvérsia, oportuna a colação do teor da sentença recorrida:

“- Autos nº

0000415-46.2017.8.11.0085

- Autor: EZEQUIEL LUCAS DIAS

- Réu: ADEMAR ACASIO CARDOSO e outros (5)

Vistos.

I.

RELATÓRIO.

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por EZEQUIEL LUCAS DIAS em face de ADEMAR ACASIO CARDOSO e MARCIA ADRIANA DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

O autor alega que adquiriu, em 19/10/1986, o imóvel identificado como lote 11, quadra 01, com área de 1.200 m2, situado na região da COOPERCANA. Afirma que, posteriormente à aquisição, o poder executivo municipal realizou o desmembramento do terreno original, dividindo-o em duas áreas: o lote 15, quadra 01, localizado na Rua das Garapeiras e descrito na matrícula nº 329, e o lote 16, quadra 01, também na Rua das Garapeiras, descrito na matrícula nº 330.

O autor informa que, reiteradas vezes, buscou o poder executivo municipal para regularizar a transferência das matrículas para o seu nome, mas não obteve sucesso. Relata que, por estar ausente da cidade devido ao tratamento médico, não conseguiu acompanhar o processo de regularização do imóvel. Após alguns anos, tomou conhecimento da construção de cercas e muros nos imóveis, configurando, segundo ele, o esbulho possessório. Além disso, afirma que o município cadastrou os imóveis em nome de terceiros.

A petição inicial foi acompanhada de procuração e documentos comprobatórios (ID 41208005 – fls. 12/23).

A causa foi admitida por meio de decisão registrada no ID 41208005 – fls. 24/27, ocasião em que foi concedido ao autor o benefício da gratuidade de justiça, sendo, contudo, indeferido o pedido liminar.

Regularmente citada (ID 41208005 – fls. 31), a ré MÁRCIA ADRIANA DE OLIVEIRA BARROS apresentou contestação cumulada com reconvenção (ID 41208005 – fls. 32/42), alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é proprietária do lote 17, registrado na matrícula nº 331, imóvel vizinho aos lotes objeto da presente demanda.

No mérito, sustenta que não estão presentes os requisitos essenciais à ação de reintegração de posse, especialmente no que se refere à posse do autor e ao esbulho alegado. Assevera que o lote 17 jamais pertenceu ao autor, uma vez que foi adquirido do Sr. Moisés Pereira Madruga em 2015. Na reconvenção, pleiteia o ressarcimento de R$ 3.800,00, referente às despesas com a contratação de advogado, além de requerer o benefício da gratuidade de justiça.

O réu ADEMAR ACASIO CARDOSO, por sua vez, também foi regularmente citado (ID 41208005 – fls. 31) e apresentou contestação (ID 41208005 – fls. 63/74). Entretanto, conforme certidão de ID 41208005 – fls. 101, a contestação foi considerada intempestiva.

O autor apresentou impugnação às contestações (ID 41208005 – fls. 90/100).

Instada a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 41208005 – fls. 109/110), a reconvinte manifestou-se no ID 41208005 – fls. 115/116, requerendo a desistência da reconvenção.

Com o falecimento do réu Ademar, os herdeiros CELENTINA SCHAULET CARDOSO, JAIR RUDINEI CARDOSO, LUCAS AECIO CARDOSO e VALDIR ACACIO CARDOSO requereram sua habilitação nos autos (ID 49751011). O autor manifestou-se no ID 56379100, concordando com a habilitação e requerendo a produção de prova testemunhal. Em seguida, foi proferida a decisão de ID 73886750, que habilitou os herdeiros como sucessores do falecido Ademar.

Instados a especificar as provas que pretendiam produzir, os herdeiros de Ademar requereram o depoimento pessoal do autor e a produção de prova testemunhal (ID 84146272).

No ID 130008787, a desistência da reconvenção foi homologada, e determinou-se a intimação da ré Márcia para indicar as provas que desejava produzir. Em resposta, a ré manifestou-se no ID 132494261, solicitando a produção de prova testemunhal.

O processo foi saneado, com o deferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do autor (ID 156056386).

Na audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal do autor, bem como o depoimento das testemunhas: Celso Litkoski, indicado pelo autor, e Gilmar Ertt e Luciane Regina De Souza, arrolados pela parte ré, declarando-se encerrada a fase instrutória (ID 164698713).

As alegações finais foram apresentadas pelo autor no ID 166153662, pelos herdeiros do réu Ademar no ID 166248453 e pela ré Márcia no ID 167690130.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II.

FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela ré Márcia, uma vez que, em ações possessórias, a legitimidade passiva decorre da imputação feita pelo autor na petição inicial, no tocante à prática de esbulho possessório.

Dessa forma, considerando que o autor atribui aos réus a prática de esbulho, está configurada a condição da ação relativa à legitimidade das partes. Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito.

A controvérsia está centrada no suposto direito do autor de ser reintegrado na posse dos imóveis: Lote 15, quadra 01, localizado na Rua das Garapeiras e descrito na matrícula nº 329, e Lote 16, quadra 01, também situado na Rua das Garapeiras e descrito na matrícula nº 330, os quais, segundo o autor, teriam sido alvo de esbulho praticado pelos réus.

A premissa para a solução da presente demanda envolve a análise de sua natureza jurídica, visto tratar-se de uma ação possessória. Nesse tipo de demanda, a procedência do pedido inicial está condicionada à comprovação do exercício de atos de posse. Não se discutirá, portanto, a propriedade ou os limites do título aquisitivo.

Como é sabido, o direito brasileiro protege não apenas a posse vinculada ao direito de propriedade e a outros direitos reais, mas também a posse como figura autônoma, independente de qualquer título. A posse causal, conferida ao titular de um título devidamente registrado ou a quem detém outros direitos reais, é protegida por meio das ações petitórias. No juízo petitório, busca-se a tutela desses direitos reais, incluindo a propriedade.

Já a posse formal, de natureza autônoma, independe da existência de um título e está fundamentada no simples exercício de fato sobre o bem. Por essa razão, a comprovação da propriedade não é requisito para a análise do pedido possessório.

A reintegração de posse é o meio de tutela destinado à proteção da posse diante do esbulho. Sua propositura instaura o juízo possessório, onde se discute exclusivamente a posse formal.

Nesse contexto, é pertinente a lição de Misael Montenegro Filho (Ações Possessórias, 2ª ed., São Paulo, Atlas, p. 7):

“Se o autor não demonstrar que exerceu posse sobre a coisa disputada, anteriormente à turbação ou ao esbulho, não faz jus à proteção possessória, como instrumento adequado para recuperar o bem (móvel ou imóvel), devendo fazer uso de outro tipo de ação de natureza e causa de pedir diversas”.

“O proprietário nem sempre é (também) possuidor da coisa, já que a posse é poder de fato, não sendo instituto que naturalmente deflui da condição de proprietário”.

“Na dinâmica forense, é comum verificarmos o ingresso da ação possessória por parte do proprietário do bem, tentando recuperar posse que nunca exercitou. Nesse caso, correto seria o ajuizamento da ação de domínio, com destaque para a reivindicatória (ação de proprietário não possuidor contra possuidor não proprietário), jamais da ação possessória, que pressupõe o exercício da posse (pelo autor) anteriormente à turbação ou ao esbulho praticado pelo réu”.

Estabelecida a diferença entre demandas possessórias e petitórias, cabe caracterizar a posse protegida pelas ações possessórias.

Na posse há “uma situação de fato, em que uma pessoa, que pode ou não ser proprietária, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. IV, 19ªed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 14)

A posse se traduz na visibilidade do domínio, ou seja, só se configura quando alguém exerce sobre o bem atos ostensivos de dono.

Nesse sentido, Francisco Eduardo Loureiro esclarece: “Tem o possuidor os poderes de fato inerentes à propriedade. Age como proprietário. Como proprietário dispõe daquilo que lhe pertence, usa, frui, conserva e defende o que é seu, assim também age o possuidor” (Código Civil Comentado, São Paulo, Manole, 2007, p. 982).

Assim, para que o autor faça jus à tutela possessória, é imprescindível a comprovação dos seguintes requisitos, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil: (a) o exercício da posse; (b) o esbulho praticado pelo réu; e (c) a perda da posse.

No presente caso, verifica-se, a partir do documento constante no ID 41208005, a existência de negociação entre o autor e a Coopercana, em 1986, quanto ao imóvel identificado como lote 11, quadra 01, com área de 1.200 m2.

No entanto, não há nos autos provas concretas de que o autor exercia a posse efetiva sobre o imóvel.

A petição inicial foi instruída com proposta de aquisição de lote urbano (ID 41208005 – fls. 17) e recibo de pagamento (ID 41208005 – fls. 18), os quais, embora demonstrem a intenção de domínio à época, são insuficientes para comprovar a posse de fato sobre o bem.

Além disso, a prova oral produzida não foi suficiente para confirmar, de forma inequívoca, a narrativa apresentada pelo autor. Pelo contrário, durante os depoimentos colhidos, emergiram informações que contradizem as alegações iniciais.

Em depoimento pessoal prestado em audiência, o autor informou que se mudou para Curitiba, onde residiu por cerca de 15 a 20 anos (ID 164795573 – minuto 00:02:05), e admitiu que nunca morou nos lotes 15 e 16 (ID 164795573 – minuto 00:02:25).

A testemunha Celso, antigo proprietário do lote 14, afirmou que o autor nunca lhe solicitou a limpeza do lote vizinho, mas que o fazia por consideração (ID 164795582 – minuto 00:01:05). Celso também afirmou desconhecer se o autor visitou o imóvel durante o período em que esteve em Curitiba (ID 164795582 – minuto 00:02:40).

A testemunha Gilmar, residente em Nova Guarita desde 1985, declarou não saber se os lotes discutidos pertenciam ao autor e afirmou que, antes de serem adquiridos pelo Sr. Ademar, os terrenos estavam abandonados (ID 164795587 – minuto 00:00:35). Informou ainda que a casa existente no local tem mais de 20 anos (ID 164795588 – minuto 00:00:31 e seguintes).

A testemunha Luciane, fiscal de tributos da Prefeitura, declarou que, desde dezembro de 2016, o IPTU referente aos lotes era entregue ao Sr. Ademar (ID 164795589 – minuto 00:02:43). No mais, afirmou não saber se o os lotes em discussão já pertenceram ao autor (id 164797194 – minuto 00:02:25) e confirmou que os IPTUs dos lotes 16 e 17 são entregues à demandada Márcia (id 164797225).

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que a pretensão do autor está lastreada em documentos relacionados à aquisição do imóvel, sem, contudo, comprovar a posse efetiva sobre os lotes. Era necessário demonstrar o exercício de poder de fato sobre os imóveis, o que não foi feito.

Assim, diante da ausência de prova suficiente, o autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, sendo inviável o acolhimento do pedido de reintegração de posse.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil. 2 - Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio. 3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido”. (TJ-MT 00014657120048110018 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração”. (TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR - NÃO COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DE IPTU NÃO COMPROVA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado pela parte os requisitos necessários a reintegração de posse, imperioso se faz a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda. O comprovante de pagamento de IPTU não tem o condão de comprovar o efetivo exercício da posse”. (TJ-MT - AGV: 01242260720178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2017).

Acrescente-se ao exposto a existência de provas que demonstram a melhor posse dos réus, conforme comprovado pela prova oral produzida nos autos, evidenciando que há anos eles residem no local.

Portanto, concluo pela improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pelo autor.

III.

DISPOSITIVO.

Assim, ante todo o exposto, e pelo que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito da demanda.

Reconheço a sucumbência do autor para condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, observada, contudo, a gratuidade de justiça concedida no decisório de ID 41208005 – fls. 24/27.

Se alguma das partes interpor recurso de apelação, intime-se a adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido, com ou sem elas, encaminhem-se os autos do processo ao E. Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas necessárias.

Int.

Terra Nova do Norte, 4 de fevereiro de 2025.

Fernando Akio Maeda

Juiz Substituto”

Pois bem.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, infere-se que o juízo monocrático andou bem ao denegar a vindicada tutela possessória na medida em que não comprovados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora apelante.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença, a prova documental apresentada pelo autor restringe-se a uma proposta de aquisição e a um recibo de pagamento emitidos pela COOPERCANA, datados de 1986. Tais documentos, embora demonstrem a intenção de aquisição à época, não são idôneos a demonstrar o exercício efetivo da posse sobre os lotes 15 e 16, objeto da demanda.

No que tange à prova oral, tem-se que o próprio autor, em audiência, reconheceu ter se mudado para Curitiba e lá permanecido por cerca de 15 a 20 anos. Declarou expressamente que jamais residiu nos lotes objeto da lide. Além disso, nenhuma outra testemunha afirmou ter presenciado o autor exercendo atos possessórios concretos sobre o imóvel.

A testemunha
Celso Litkoski
, indicado pelo autor, declarou que jamais recebeu solicitação formal para cuidar dos lotes em questão, realizando a limpeza por mera consideração, por serem vizinhos. Confirmou, ainda, desconhecer se o autor teria visitado o imóvel durante o tempo em que residia em Curitiba.

A testemunha
Gilmar
, residente de longa data em Nova Guarita, afirmou que os lotes estavam abandonados até a aquisição por Ademar, e que, antes disso, não havia sinal de uso ou ocupação dos terrenos. Narrou que a edificação existente no local data de mais de duas décadas, o que enfraquece ainda mais a tese de posse prolongada e não contestada pelo autor.

A testemunha
Luciane
, fiscal de tributos da Prefeitura, foi clara ao afirmar que os carnês de IPTU dos lotes passaram a ser entregues a Ademar a partir de 2016, e que os de outros lotes vizinhos eram entregues à ré Márcia, não havendo qualquer referência cadastral vinculando os imóveis ao nome do autor.

Diante dessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento de que o autor não logrou demonstrar a posse anterior de forma concreta e contínua, tampouco o esbulho e a data em que este teria ocorrido, elementos indispensáveis à proteção possessória.

De mais a mais, quanto à alegação de revelia do réu Ademar Acácio Cardoso, cumpre registrar que a eventual intempestividade da contestação não conduz, automaticamente, ao reconhecimento dos fatos narrados na inicial, por força do disposto no artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

No caso, conforme exposto anteriormente, inexiste prova robusta quanto à posse efetiva do autor sobre os lotes objeto da demanda, de modo que não há como se impor a reintegração apenas com base na presunção decorrente da revelia, o que contrariaria a exigência legal de demonstração da posse exercida, fundamento essencial do pedido possessório.

Por fim, quanto à imputação de litigância de má-fé, feita pelos apelados, não há nos autos elementos que a justifiquem. Não se verificam condutas deliberadas de alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou qualquer prática processual reprovável. A improcedência da pretensão deduzida não configura, por si só, má-fé processual.

Portanto, com base nos elementos coligidos ao feito, constata-se que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Dessa forma, diante da ausência de prova segura e contemporânea da posse alegada, correta a conclusão do juízo de origem ao indeferir o pedido de reintegração.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO – ART. 560 E 561 DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de apelação interposta por Rosangela de Oliveira Santos, Romiuton de Oliveira Santos e Rosélia de Oliveira Santos contra sentença que julgou
improcedente
a ação de reintegração de posse, na qual alegam ter exercido a posse contínua do imóvel após o falecimento de seu pai, Sebastião Inácio da Silva. Os apelantes sustentam que os apelados, Simone Pereira dos Santos e Roger Balbino Pereira dos Reis praticaram esbulho
possessório
, razão pela qual pedem a reintegração de posse do imóvel, além da condenação ao pagamento de danos materiais e morais. A sentença deve ser mantida, pois os apelantes não conseguiram comprovar a posse efetiva e contínua do imóvel, nem o esbulho praticado pelos apelados. A documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar o exercício da posse e a continuação dessa posse após o falecimento de seu pai. As provas testemunhais também não forneceram elementos claros que comprovassem o exercício contínuo da posse, sendo as alegações genéricas e carecendo de precisão temporal. Foram devidamente analisados os
requisitos
exigidos pelos artigos 560 e 561 do CPC, os quais não foram cumpridos, especialmente no que diz respeito à comprovação da posse contínua e da turbação ou esbulho praticado. Diante disso, a sentença de improcedência foi mantida, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1009818-95.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS
REQUISITOS
DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou
improcedente
o pedido de reintegração de posse em área de 5.426 hectares localizada na Fazenda Cachoeirinha, no município de Rosário Oeste/MT.
O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à reintegração de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: verificar se o apelante comprovou, de forma inequívoca, os
requisitos
do art. 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A improcedência do pedido de reintegração de posse é devidamente fundamentada na ausência de prova inequívoca dos
requisitos
exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente no que diz respeito à posse anterior e à prática de esbulho pelo recorrido. Os documentos apresentados pelo apelante, como boletins de ocorrência e faturas de energia elétrica, não se revelaram suficientes para comprovar o exercício da posse ou do esbulho, considerando que não identificam claramente o imóvel e carecem de contraditório. Os depoimentos das testemunhas limitaram-se a descrever a convivência das partes no imóvel e a origem comum do terreno, sem comprovar os atos de esbulho ou posse exclusiva do autor sobre a área disputada. A inspeção realizada pelo oficial de justiça não constatou desmatamento, instalação de cercas ou outros atos configuradores de esbulho
possessório
na área descrita.
A existência de título de propriedade em nome do recorrido enfraquece ainda mais a pretensão
possessória
do apelante, uma vez que não foi demonstrada posse exclusiva ou preponderante por parte deste. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 0001390-04.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTES (PRIMOS) QUE HERDARAM A POSSE DO BEM "CAUSA MORTIS" – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA RÉ/RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando ausentes os
requisitos
estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou
improcedente
a ação
possessória
ajuizada, devendo ser mantida. In casu, ambas as partes herdaram a posse do imóvel em litígio em razão da morte de sua genitora, bem como cada parte edificou sobre o terreno sua construção, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.”

(N.U 1010453-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA –
REQUISITOS
DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AÇÃO CONEXA
IMPROCEDENTE
– SENTENÇA ÚNICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.
A tutela
possessória
reclama a convergência dos
requisitos
previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos
requisitos
legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela
possessória
pleiteada na espécie. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito das demandas, que foi realizado em sentença única, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial e, consequentemente, a improcedência dos demais pedidos, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes, para reconhecer a ausência dos
requisitos
exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados à matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda e, por decorrência lógica, da ação de cobrança de aluguel rural conexa. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”

(N.U 0000436-63.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025